Tribunal: TRF3
Processo: 0000270-82.2017.4.03.9999
Classe: Apelação Cível
Órgão julgador: A
Órgão colegiado: GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Assuntos: Auxílio-Reclusão (Art. 80); Concessão
Data de julgamento: 2018-01-23

Inteiro teor:
Inteiro Teor (6556903)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 23/01/2018

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL No 0000270-82.2017.4.03.9999/SP

2017.03.99.000270-4/SP

RELATORA

:

Desembargadora Federal TANIA MARANGONI

EMBARGANTE

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.

INTERESSADO

:

LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR incapaz

ADVOGADO

:

SP189302 MARCELO GAINO COSTA

REPRESENTANTE

:

APARECIDA DE FATIMA ROCHA

No. ORIG.

:

00072046820128260360 1 Vr MOCOCA/SP

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO. DESEMPREGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO.

- O INSS opõe embargos de declaração do v. acórdão que, por unanimidade, rejeitou a preliminar e deu parcial provimento ao apelo da parte autora.

- Conquanto sejam os embargos declaratórios meio específico para escoimar o acórdão dos vícios que possam ser danosos ao cumprimento do julgado, não se constata a presença de contradições, obscuridades ou omissões a serem supridas, uma vez que o v. acórdão embargado motivadamente analisou a pretensão deduzida, concluindo por rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao apelo da parte autora.

- A decisão é clara ao expor os motivos para considerar que, restaram preenchidos os requisitos para concessão do benefício de auxílio-reclusão.

- O último vínculo empregatício do recluso cessou em 27/11/2009 e ele foi recolhido à prisão em 17/02/2011. O artigo 15, II, da Lei no 8.213/91, estabelece o "período de graça" de 12 (doze) meses, após a cessação das contribuições, em que o segurado mantém a qualidade de segurado. Aplica-se, ainda, o disposto no § 2o do artigo 15 da Lei no 8.213/91, estendendo o prazo para mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado. Note-se que a ausência de registro no "órgão próprio" não constitui óbice ao reconhecimento da manutenção da qualidade de segurado, tendo em vista a comprovação da referida situação nos autos - o último vínculo empregatício do recluso foi rescindido sem justa causa, por iniciativa do empregador.

- No que tange ao limite da renda, o segurado não possuía rendimentos à época da prisão, vez que se encontrava desempregado.

- Inexiste óbice à concessão do benefício aos dependentes, por não restar ultrapassado o limite previsto no art. 13 da Emenda Constitucional no. 20 de 1998.

- Vale frisar que o § 1o do art. 116 do Decreto n.o 3048/99 permite, nesses casos, a concessão do benefício, desde que mantida a qualidade de segurado.

- Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para concessão de auxílio-reclusão, o direito que perseguem os autores merece ser reconhecido.

- Declarada a inconstitucionalidade da TR, a correção monetária e os juros de mora incidem nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, em obediência ao Provimento COGE no 64, de 28 de abril 2005 e ao princípio do tempus regit actum.

- Agasalhado o v. Acórdão recorrido em fundamento consistente, não se encontra o magistrado obrigado a exaustivamente responder a todas as alegações das partes, nem tampouco ater-se aos fundamentos por elas indicados ou, ainda, a explanar acerca de todos os textos normativos propostos, não havendo, portanto, qualquer violação ao artigo 1022, do CPC.

- O Recurso de Embargos de Declaração não é meio hábil ao reexame da causa.

- A explanação de matérias com finalidade única de estabelecer prequestionamento a justificar cabimento de eventual recurso não elide a inadmissibilidade dos embargos declaratórios quando ausentes os requisitos do artigo 1022, do CPC.

- Embargos de declaração improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 11 de dezembro de 2017.

TÂNIA MARANGONI

Desembargadora Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

TANIA REGINA MARANGONI:10072

No de Série do Certificado:

291AD132845C77AA

Data e Hora:

12/12/2017 16:56:15

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL No 0000270-82.2017.4.03.9999/SP

2017.03.99.000270-4/SP

RELATORA

:

Desembargadora Federal TANIA MARANGONI

EMBARGANTE

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.

INTERESSADO

:

LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR incapaz

ADVOGADO

:

SP189302 MARCELO GAINO COSTA

REPRESENTANTE

:

APARECIDA DE FATIMA ROCHA

No. ORIG.

:

00072046820128260360 1 Vr MOCOCA/SP

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL
TÂNIA MARANGONI
: O INSS opõe embargos de declaração do v. acórdão (fls. 158/164) que, por unanimidade, rejeitou a preliminar e deu parcial provimento ao apelo da parte autora.

Alega o embargante, em síntese, que a decisão foi omissa, contraditória e obscura ressaltando não estarem preenchidos os requisitos para concessão do benefício de auxílio-reclusão, já que o recluso não ostentava a qualidade de segurado, bem como quanto aos critérios adotados para a incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Requer sejam supridas as falhas apontadas e ressalta a pretensão de estabelecer prequestionamento da matéria suscitada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL
TÂNIA MARANGONI:
Não merece acolhida o recurso interposto pelo INSS, por inocorrência das falhas apontadas.

Conquanto sejam os embargos declaratórios meio específico para escoimar o acórdão dos vícios que possam ser danosos ao cumprimento do julgado, não se constata a presença de contradições, obscuridades ou omissões a serem supridas, uma vez que o v. acórdão embargado motivadamente analisou a pretensão deduzida, concluindo por rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao apelo da autora.

Neste caso, a decisão é clara ao expor os motivos para considerar que, restaram preenchidos os requisitos para concessão do benefício de auxílio-reclusão.

O último vínculo empregatício do recluso cessou em 27/11/2009 e ele foi recolhido à prisão em 17/02/2011.

O artigo 15, II, da Lei no 8.213/91, estabelece o "período de graça" de 12 (doze) meses, após a cessação das contribuições, em que o segurado mantém a qualidade de segurado.

Aplica-se, ainda, o disposto no § 2o do artigo 15 da Lei no 8.213/91, estendendo o prazo para mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado.

Note-se que a ausência de registro no "órgão próprio" não constitui óbice ao reconhecimento da manutenção da qualidade de segurado, tendo em vista a comprovação da referida situação nos autos - o último vínculo empregatício do recluso foi rescindido sem justa causa, por iniciativa do empregador.

Prosseguindo, no que tange ao limite da renda, o segurado não possuía rendimentos à época da prisão, vez que se encontrava desempregado.

Dessa forma, inexiste óbice à concessão do benefício aos dependentes, por não restar ultrapassado o limite previsto no art. 13 da Emenda Constitucional no. 20 de 1998.

Vale frisar que o § 1o do art. 116 do Decreto n.o 3048/99 permite, nesses casos, a concessão do benefício, desde que mantida a qualidade de segurado.

Em suma, comprovado o preenchimento dos requisitos legais para concessão de auxílio-reclusão, o direito que perseguem os autores merece ser reconhecido.

No que tange aos índices de correção monetária, de ordem constitucional, teve Repercussão Geral reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870947 (tema 810).

O Tribunal, por maioria, na sessão ocorrida em 20/09/2017, fixou as seguintes teses de repercussão geral:

"O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009."

E

"O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina."

E, julgada a repercussão geral, as decisões contrárias ao que foi decidido pela Suprema Corte não podem mais subsistir, a teor do art. 927, III, do novo CPC/2015.

Dessa forma, declarada a inconstitucionalidade da TR, a correção monetária e os juros de mora incidem nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, em obediência ao Provimento COGE no 64, de 28 de abril 2005 e ao princípio do tempus regit actum.

Dessa forma, agasalhado o v. acórdão recorrido em fundamento consistente, não se encontra o magistrado obrigado a exaustivamente responder a todas as alegações das partes, nem tampouco ater-se aos fundamentos por elas indicados ou, ainda, a explanar acerca de todos os textos normativos propostos, não havendo, portanto, qualquer violação ao artigo 1.022 do CPC.

Logo, a argumentação se revela de caráter infringente, para modificação do Julgado, não sendo esta a sede adequada para acolhimento de pretensão, produto de inconformismo com o resultado desfavorável da demanda.

Da mesma forma, a pretensão do embargante de apreciação detalhada das razões expendidas para fins de prequestionamento visando justificar a interposição de eventual recurso, do mesmo modo merece ser afastada.

A finalidade do prequestionamento não elide a inadmissibilidade dos embargos declaratórios quando ausentes os requisitos do artigo 1.022, do CPC.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É o voto.

TÂNIA MARANGONI

Desembargadora Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

TANIA REGINA MARANGONI:10072

No de Série do Certificado:

291AD132845C77AA

Data e Hora:

12/12/2017 16:56:12